Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701098-75.2020.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A. RECORRIDO: CARMEN REGINA AUGUSTA REGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator em sede de agravo de instrumento. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, §1o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e a Lei 9.365/1996, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não são aplicáveis as normas consumeristas, uma vez que a causa de pedir não configura produto ou serviço oferecido pela instituição bancária. Requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes" (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1621900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004